Tribunal: TJSP
Processo: 2012229-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Gratuidade Processual – Decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita – Alegação de hipossuficiência – Presunção "juris tantum" – Gratuidade processual concedida – Art. 99, § 3o e § 4o do CPC – Agravo provido.